Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717373-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: AgIntCiv - Agravo Interno Agravante: Rachel Vieira Damasceno Agravado: Reginaldo José Biângulo D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Rachel Vieira Damasceno contra a decisão que não conheceu os segundos embargos de declaração manejados pela ora recorrente (46318720). As partes celebraram transação, homologada pela decisão referida no Id. 46689302, com a previsão de suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 10 (dez) meses. Após o término do aludido prazo, sobreveio despacho que concedeu o prazo comum de 5 (cinco) dias para ambas as partes se manifestarem a respeito do cumprimento dos termos da transação (Id. 57076503). O recorrido manifestou-se no sentido de que houve o cumprimento integral da obrigação (Id. 57128134). A recorrente não se manifestou, de acordo com a certidão referida no Id. 57557131. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. No caso em deslinde o recorrido afirma que cumpriu integralmente a obrigação e trouxe aos presentes autos comprovantes de pagamento com a finalidade de comprovar essa alegação (Id. 57128135). Nesse contexto o transcurso do prazo concedido sem que houvesse manifestação da recorrente demonstra a ausência de interesse no julgamento do recurso. A situação descrita, em verdade, revela a desistência tácita do recurso. Feitas essas considerações, homologo a desistência para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Certificada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator